Tribunal: STF
Processo: MS 23246
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-05
Data de publicação: 2001-04-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. No
mandado de segurança, a inicial deve vir acompanhada dos elementos
probatórios reveladores do direito líquido e certo evocado. Descabe
abrir fase de instrução, visando a afastar a veracidade de atos
administrativos que culminaram com a demissão do servidor.
MANDADO DE SEGURANÇA - INJUSTIÇA DA PUNIÇÃO. O mandado
de segurança não é o meio próprio para, à mercê do reexame da prova
coligida no processo administrativo, chegar-se à conclusão sobre a
insubsistência de ato mediante o qual servidor foi demitido a bem do
serviço público.